Tribunal: TJMT
Processo: 1007058-16.2023.8.11.0045
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007058-16.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tratamento da Própria Saúde, Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JENNIFER FARIAS DE CARVALHO - CPF: 029.929.702-04 (RECORRENTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.
MULTA DIÁRIA E BLOQUEIO JUDICIAL. MEDIDAS COERCITIVAS ADMITIDAS EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
As decisões monocráticas proferidas de acordo com a jurisprudência pacificada, devem ser
mantidas
em Agravo Interno.

2. É
cabível

fixação
de
multa

diária
para o
descumprimento
de
determinação
judicial e
o
bloqueio
de
verbas

públicas
,
especialmente

nas

hipóteses
de
fornecimento
de
medicamentos

ou

tratamento
de
saúde
.
Precedentes
do STJ.

3. Deve ser
fixado

prazo

razoável
para o
cumprimento
da
obrigação
de
fazer

determinada

pelo

juízo
.

4.
Agravo

conhecido
e

parcialmente

provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1007058-16.2023.8.11.0045

Agravante:
ESTADO DE MATO GROSSO

Agravados
:
JENNIFER FARIAS DE CARVALHO e MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

JENNIFER FARIAS DE CARVALHO

ajuizou

reclamação

em
face do
ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
.

S
entença

proferida

nos
autos,

ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

improcedentes
,
diante
da
ausência
de
prova
do
caráter

emergencial
do
tratamento

médico

postulado
pela
parte

reclamante
.

A parte
reclamante
interpôs Recurso Inominado
, o qual foi
julgado por meio de decisão monocrática, reformando a sentença. Na ocasião, foi dado provimento ao recurso, para determinar que a parte reclamada proceda a imediata realização do procedimento médico cirúrgico de EXCISÃO E SUTURA DE LESÃO NA PELE C/PLÁSTICA EM Z OU ROTAÇÃO DE RETALHO na parte reclamante, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00.

A
parte

reclamada
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs

Agravo
Interno e
s
ustentou
que
não

deve
ser
imposta

multa

diária

ao
Estado,
bem

como
que
deve
ser
fixado

prazo

razoável
para o
cumprimento
da
obrigação
de
fazer

determinada

nos
autos.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões

e
a
rgumentou
que a
decisão

monocrática

deve
ser
mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Mérito do Agravo

Interno
.

A
parte
reclamada ESTADO DE MATO GROSSO, ora
agravante,

alegou
que não deve ser imposta multa diária ao Estado, mas, caso haja descumprimento da obrigação de fazer, deve ser realizado bloqueio on-line de suas contas bancárias.

Contudo
, é
pacífico
o
entendimento
do STJ no
sentido
do
cabimento
de ambas as
medidas

coercitivas
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. O SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DE PROCESSOS EM FACE DE RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) SE APLICA APENAS AOS TRIBUNAIS DE SEGUNDA INSTÂNCIA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DESPROVIDO.1. A Corte Especial
firmou

entendimento
de que o
comando
legal que
determina a suspensão do julgamento de processos que aguardam

decisão

em

recurso

repetitivo
,
nos

termos
do art. 543-C do CPC,
somente
é
dirigido

aos

Tribunais
de
segunda

instância
, e
não

abrange

os

recursos

especiais

já

encaminhados

ao
STJ. 2. É
pacífica
a
jurisprudência

desta
Corte Superior de Justiça no
sentido
do
cabimento
de
bloqueio
de
verbas

públicas
e da
fixação
de
multa

diária
para o
descumprimento
de
determinação
judicial,
especialmente

nas

hipóteses
de
fornecimento
de
medicamentos

ou

tratamento
de
saúde
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
desprovido
. (STJ
AgRg
no
REsp
1073448/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
06/10/2015,
DJe
15/10/2015)

No
mesmo

sentido

já

decidiu
a
Turma

Recursal
: N.U 0000306-87.2016.8.11.0078,
julgado

em
24/09/2019,
publicado
no DJE 25/09/2019; N.U 1006411-54.2022.8.11.0013, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
16/10/2023,
publicado
no DJE 20/10/2023.

Portanto
,
não

há

razão
para
afastar
a
multa

ou
o
bloqueio

como

medidas

coercitivas
,
cuja

aplicação

será

avaliada

oportunamente

pelo

juízo
da
execução
.

Por
fim
,
apenas
com
relação

ao

prazo
para o
cumprimento
da
obrigação
de
fazer

determinada

na

decisão

monocrática
,
assiste

razão
à
parte

agravante
,
devendo
ser
fixado

prazo

razoável
,
considerando
o
tratamento

postulado
e o
perigo
da
demora
para a
saúde
da
parte

reclamante
.

Assim,
fixo
o
prazo
de 05 (
cinco
)
dias
para o
cumprimento
da
referida

obrigação
.

Dispositivo
.

Posto isso,
c
onheço

do Agravo Interno e
dou-lhe parcial provimento
tão somente para: a)
conceder
o prazo de 05 (cinco) dias para o cumprimento da obrigação de fazer determinada na
decisão monocrática proferida no
ID 220353696/PJe2 e b)
substituir
a multa em caso de não cumprimento da obrigação de fazer por bloqueio online.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
, visto que
o

Agravo
Interno
não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024